Tribunal: TJPA
Processo: 0000821-47.2017.8.14.0097
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-04

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º 0000821-47.2017.8.14.0097
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BENEVIDES/PA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROMOTOR DE JUSTIÇA: DR. LAÉRCIO GUILHERMINO DE ABREU
RECORRIDO: GUILHERME RIBEIRO DE SOUZA
ADVOGADO: DR. NELSON MEURÍCIO DE ARAÚJO
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO ABUCATER
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO MP. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. INIMPUTABILIDADE RECONHECIDA. TESE DEFENSIVA DIVERSA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JURI. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 415, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o juiz poderá absolver desde logo o acusado pela prática de crime doloso contra a vida se restar demonstrada a sua inimputabilidade, salvo se esta não for a única tese defensiva. Alegando o réu uma excludente de ilicitude, deve ser submetido ao julgamento do Tribunal Popular.
2. Decisão mantida. Recurso improvido, à unanimidade.
Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito, da Comarca de Benevides/PA, em que é Recorrente o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.
RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito

interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Benevides/PA, que pronunciou o acusado Guilherme Ribeiro de Souza, na infração do art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 26.01.2017, por volta das 05h, a vítima caminhava com sua esposa, em via pública, quando então pararam na feira municipal. Em determinado momento, o acusado Guilherme Ribeiro de Souza, atirou uma pedra contra uma outra pessoa que estava deitada em um banco. Ato contínuo, acertou a pauladas a cabeça da vítima, que foi socorrida por populares. Nos depoimentos colhidos na fase inquisitiva, a genitora do réu informou que seu filho tinha surtos de loucura e que por diversas vezes ficava agressivo, bem como ouvia vozes ordenando que matasse pessoas. Em seu interrogatório, Guilherme confessou ter praticado a ação, declarando ainda que ouvia vozes determinando que destruísse a vida de indivíduos, caso contrário, a sua seria tirada. Por tal conduta, fora denunciado como incurso no tipo previsto no art. art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

A juíza de primeiro grau instaurou o incidente de insanidade mental às fls. 09.

Houve o aditamento da denúncia às fls. 27, em razão da morte da vítima, alterando a capitulação penal para o art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

Realizada a instrução processual, sobreveio decisão de pronúncia às fls. 79/83-v, contra a qual o Ministério Público recorreu às fls. 86/90, pugnando a absolvição imprópria do acusado, com a consequente aplicação da medida de segurança, em razão de ter ficado comprovada a inimputabilidade dele, por esquizofrenia paranoide.

Em juízo de retratação às fls. 93, a decisão foi mantida.

Constam as contrarrazões ao recurso às fls. 97/99, pelo improvimento do recurso.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e
provimento
do recurso, considerando ter ficado demonstrada a insanidade do acusado no momento da ação (fls. 104/105).

É o relatório.

VOTO

A questão cinge em torno de ser o acusado submetido ao julgamento do Conselho de Sentença, ou se a ele deve ser proferida sentença imprópria, com a consequente aplicação de medida de segurança, em razão da sua inimputabilidade.

Pois bem. Insurge-se dos autos, tentativa de homicídio ocorrida em 26 de janeiro de 2017, em que foi vítima Francisco de Assis Miranda, atingida com pauladas na cabeça por Guilherme Ribeiro de Souza. A denúncia foi aditada às fls. 27, para o crime de homicídio consumado. O fato teria sido motivado, pois o agente, no momento da ação, ouviu vozes determinando que matasse pessoas.

O juízo primevo, diante de tal peculiaridade, com base no art. 149 do Código de Processo Penal, instaurou o incidente de insanidade mental do réu, cujo resultado se extrai das fls. 24/25 do apenso, onde restou comprovado que ao tempo do ação o acusado era incapaz de compreender o caráter criminoso do fato, por sofrer de
esquizofrenia paranoide.

Processado o feito, decidiu o magistrado de primeiro grau por pronunciar o agente e submetê-lo ao julgamento do Tribunal Popular; dessa decisão se irresigna o Ministério Público, entendendo que, por se tratar de pessoa inimputável, a ela deve ser proferida sentença absolutória imprópria, com aplicação da respectiva medida de segurança. Tal entendimento foi também, corroborado pela D. Procuradoria de Justiça, em parecer.

No entanto, compulsando os autos, entendo que não assiste razão o membro do
Parquet.
Explico.

O art. 26 do Código Penal dispõe que ¿
é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
.¿

Noutro giro, o parágrafo único do art. 415 do CPP, esclarece o que segue:
¿Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:
I - provada a inexistência do fato;
II - provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
III - o fato não constituir infração penal;
IV - demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.
Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso IV do caput deste artigo ao caso de inimputabilidade prevista no caput do
art. 26 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
, salvo quando esta for a única tese defensiva
.¿
Grifei.

Veja que, só é possível a absolvição sumária do réu - denunciado por crime doloso contra a vida -, diante do reconhecimento de sua inimputabilidade, se essa for a única tese sustentada pela defesa. No entanto, se apresentada tese defensiva diversa da inimputabilidade, o julgamento deve ser submetido ao Tribunal do Júri, juízo natural de crimes dessa natura, tal como ocorre na hipótese dos autos.

Na espécie, verifico que o réu, em seu interrogatório na fase judicial, afirmou que acreditando ser a vítima um ladrão, a atingiu com pauladas, e, portanto, a defesa, desde as alegações finais (fls. 74/78), suscita uma excludente de ilicitude de legítima defesa de terceiro.

Daí porque, não poderia o magistrado de primeiro grau, absolver sumariamente o acusado, pois, alegando a defesa a tese de legítima defesa, a competência constitucional de julgamento, prevista no artigo 5º, XXXVIII, alínea
¿d¿,
é estabelecida para o corpo de jurados do Tribunal do Júri, a quem competente julgar qualquer defensiva diversa da inimputabilidade.

Nesse viés:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. INCIDENTE DE INSANIDADE. INIMPUTABILIDADE AO TEMPO DOS FATOS IMPUTADOS. RECONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROLATADA PELO JUIZ PRESIDENTE. EXISTÊNCIA DE TESE DEFENSIVA DE LEGÍTIMA DEFESA. JUIZ NATURAL. VIOLAÇÃO. RECONHECIMENTO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. IMPEDIMENTO DE PROCURADORA DA JUSTIÇA. PLEITO PREJUDICADO. 1. Em regra, o meritum causae nos processos de competência do júri é examinado pelo juízo leigo. Excepciona-se tal postulado, por exemplo, quando da absolvição sumária, ocasião em que o juiz togado não leva a conhecimento do júri ação penal em que, desde logo, se identifica a necessidade de absolvição. Precluindo a pronúncia, deve a matéria da inimputabilidade ser examinada pelo conselho de sentença, mormente, se existe tese defensiva diversa, como a da legítima defesa. 2. Ordem concedida para anular o processo a partir da sentença que absolveu sumariamente o paciente, devendo ele ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, prejudicado o pedido subsidiário. (HC 73201/DF 2006/0281305-7, Rel. Mini. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (1131) - SEXTA TURMA)
Havendo tese defensiva relativa à excludente de ilicitude prevista no art. 23 do Código Penal (legítima defesa), não deve subsistir a sentença que absolveu sumariamente o paciente e aplicou-lhe medida de segurança, em face de sua inimputabilidade, por ser esta tese mais gravosa que aquela outra. 5. Ordem concedida para anular o processo a partir da sentença que absolveu sumariamente o paciente para que outra seja proferida, a fim de que seja analisada a tese da legítima defesa exposta nas alegações finais. (STJ - HC 99.649/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 02/08/2010)

Assim, a teor do que fora exposto não se aplica a absolvição sumária ao caso de inimputabilidade prevista no parágrafo único do art. 415 do CPP, se constatada que esta não é a única tese defensiva existente nos autos, como no caso concreto, pelo que mantenho a decisão recorrida e o julgamento do Recorrido junto ao Conselho de Sentença.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 03 de setembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

6